Tribunal: CARF
Processo: 11237.720027/2021-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11237.720027/2021-06
ACÓRDÃO
2102-003.483 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JADYEL SILVA ALENCAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2016
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS POR EMPRESA OPTANTE PELO
LUCRO PRESUMIDO. EXCEDENTE À BASE DE CÁLCULO DO IRPJ MENOS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES. BASE TRIBUTÁVEL.
São isentos do IRPF os lucros e dividendos pagos a sócios/acionistas de
pessoa jurídica optante pelo lucro presumido até o valor que serviu de
base de cálculo para o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica/IRPJ,
deduzidos os impostos e contribuições devidos. Somente escrituração
contábil idônea que demonstre que o lucro efetivo é maior do que a base
de cálculo do IRPJ menos os impostos e contribuições autoriza a
distribuição excedente de forma isenta.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
RECONHECIDA.
O excesso de prazo para a conclusão do procedimento fiscal, sem a devida
prorrogação, configura mera irregularidade, não invalidando o lançamento.
DESCONSIDERAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO.
A desconsideração da escrituração contábil/fiscal da pessoa jurídica da
qual o contribuinte é sócio é legítima, quando esta se mostra imprestável
para identificar a real movimentação financeira e apurar o lucro, sendo
desnecessária a intimação prévia para regularização.
A homologação tácita da escrituração contábil não impede sua
desconsideração em procedimento fiscal relativo a período de apuração
posterior.
Fl. 11862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.483 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720027/2021-06
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Henrique Perlatto Moura (substituto[a]
integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 102-003.673 –
5a TURMA/DRJ02 de 12 de dezembro de 2022 que, por unanimidade de votos, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 08/41)
Em Procedimento fiscal iniciado em 02/04/2019 foi encerrado com a lavratura de
auto de infração em 02/08/2021 no qual constatou-se as seguintes infrações à legislação
tributária:
Créditos bancários com origem não comprovada: O contribuinte foi intimado a
comprovar a origem dos depósitos em suas contas bancárias, totalizando R$
37.698.855,10. Após exclusão de valores irrelevantes, foi constatado que R$
30.404.720,30 necessitavam de comprovação. Destes, R$ 22.824.051,02 foram
atribuídos à distribuição de lucros pela Dimensão Distribuidora de Medicamentos,
e R$ 3.463.293,30 careciam de comprovação documental.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica: A empresa Dimensão
Distribuidora de Medicamentos, optante pelo regime de Lucro Presumido,
distribuiu ao sócio Jadyel Silva Alencar um total de R$ 26.941.427,00, valor
significativamente superior ao lucro presumido disponível para distribuição (R$
1.653.090,49). A Receita Federal questionou a ausência de escrituração contábil
adequada para justificar essa distribuição, configurando omissão de rendimentos.
Fl. 11863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.483 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720027/2021-06
3
As infrações identificadas foram fundamentadas principalmente no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, que dispõe sobre a omissão de rendimentos. Além disso, a ausência de
documentação hábil e idônea para comprovar a origem dos depósitos bancários foi destacada
como um fator agravante. A legislação aplicável inclui também o Decreto no 9.580/2018, que
regulamenta a Lei no 10.406/2002 (Código Civil), especialmente em relação à necessidade de
manutenção de um Livro Auxiliar Conta-Corrente.
Diante disso, foi efetuado lançamento de ofício por omissão de rendimentos, tanto
em relação aos créditos bancários não comprovados quanto ao excesso de lucros distribuídos.

Impugnação (fls 11332/11354)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em14/09/2021, na qual em
síntese alega incompetência do Auditor Fiscal por ter agido fora de sua competência pelos
seguintes motivos:
O procedimento fiscal ultrapassou o prazo de 120 dias previsto na Portaria no
6.478/2017, tornando o auto de infração nulo.
O auditor fiscal investigou e desconsiderou a documentação fiscal da empresa
Dimensão, da qual o impugnante é sócio, mesmo que a empresa não fosse objeto
da fiscalização, configurando violação dos limites do Termo de Início do
Procedimento Fiscal (TIPF).
Ainda argumentou que houve Violação ao Contraditório e à Ampla Defesa posto
que a fundamentação apresentada no auto de infração é vaga e que a capitulação legal da
infração não foi adequadamente indicada, prejudicando sua defesa e violando seus direitos
constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.
Postula também que:
A escrita fiscal da empresa Dimensão referente aos anos de 2014 e 2015 foi
homologada tacitamente, conforme o art. 150, §4o do Código Tributário Nacional,
e, portanto, não poderia ser desconsiderada pelo auditor fiscal;
A empresa não foi intimada a regularizar sua escrituração e que a contabilização,
embora resumida, era individualizada, permitindo a identificação das transações;
As notificações foram enviadas para um endereço antigo, mesmo tendo
atualizado seu endereço nas bases da Receita Federal, o que prejudicou seu
direito de resposta e apresentação de provas;
As operações questionadas correspondem a distribuição de lucros e operações de
mútuo, e que a falta de intimação adequada o impediu de apresentar os
documentos comprobatórios.
Fl. 11864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.483 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720027/2021-06
4
Por fim, requereu a nulidade do auto de infração pelos vícios apontados ou,
alternativamente, a readequação da base de cálculo do tributo e, alternativamente, a realização
de perícia contábil para comprovar a natureza das operações e a juntada de novos documentos.

Acórdão 1a Instância (fls.11742/11762)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Data do fato gerador:
31/12/2016 Ementa:
TDPF. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO DE 120 DIAS.
NULIDADE. AUSÊNCIA.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento interno de
gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de fiscalização.
O prazo, nele fixado, pode ser prorrogado em conformidade com a norma
vigente. Seus eventuais vícios, omissões, incorreções ou até mesmo a sua própria
ausência não são causas de nulidade do auto de infração.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS POR EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO
PRESUMIDO. EXCEDENTE À BASE DE CÁLCULO DO IRPJ MENOS IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES.
São isentos do IRPF os lucros e dividendos pagos a sócios/acionistas de pessoa
jurídica optante pelo lucro presumido até o valor que serviu de base de cálculo
para o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica/IRPJ, deduzidos os impostos e
contribuições devidos. Se o lucro/dividendo exceder esse montante, o
beneficiário do excedente somente usufrui de isenção do IRPF se a pessoa jurídica
possuir escrituração contábil feita com observância da lei comercial que
demonstre que o lucro efetivo é maior do que a base de cálculo do IRPJ menos os
impostos e contribuições.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.11835/11858)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 11/12/2023
argumentando que a exação é ilegal e infringe a busca pela verdade real no processo
administrativo. Para tanto elenca os seguintes argumentos e fundamentos jurídicos:
Tempestividade do Recurso: O recurso foi apresentado dentro do prazo de 30
dias após a ciência do Acórdão.
Vício no Ato de Lançamento:
Fl. 11865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.483 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720027/2021-06
5
O procedimento fiscal ultrapassou o prazo de 120 dias previsto na Portaria
no 6.478/2017, sem a devida prorrogação por escrito, tornando o auto de
infração nulo.
A decisão de primeira instância, que considerou o auto de infração válido,
merece reforma, pois a legislação prevê prazos e a necessidade de
prorrogação por escrito.
Princípio da Verdade Material:
O processo administrativo fiscal deve buscar a verdade material, e a
autoridade julgadora deve determinar diligências e perícias quando
necessário.
A Receita Federal desconsiderou a documentação fiscal da empresa
Dimensão, da qual o recorrente é sócio, e realizou o lançamento por
arbitramento, mesmo que a empresa não fosse objeto da fiscalização e a
contabilidade, embora resumida, fosse individualizada.
A desconsideração da escrita fiscal foi ilegal, pois a empresa não foi
intimada a regularizar sua escrituração e não houve prejuízo ao fisco.
O arbitramento é medida excepcional e só deve ser utilizado quando
comprovadamente inexistem meios para apurar o lucro real.
Ilegalidade da Desconsideração da Escrita Fiscal:
A Receita Federal solicitou documentos da empresa Dimensão sem
instaurar o devido procedimento fiscal, violando as normas de processo
administrativo.
A decisão foi proferida com base em informações da pessoa jurídica que
não era a fiscalizada no processo, violando o direito de defesa.
Ausência de Intimação para Regularização:
A desconsideração da escrita fiscal deve ser precedida de intimação para
que o contribuinte possa regularizar sua documentação, o que não ocorreu
no caso.
Homologação Tácita da Escrita Fiscal:
A escrita fiscal da empresa Dimensão referente aos anos de 2014 e 2015 foi
homologada tacitamente, conforme o art. 150, §4o do CTN, e não poderia
ser desconsiderada.
O prazo decadencial para o lançamento do crédito tributário expirou,
configurando a homologação tácita.
Finaliza com os seguintes pedidos:
a) Reforma da decisão impugnada, determinando a nulidade do feito fiscal ou sua
parcial procedência, com a readequação da base de cálculo do tributo.
Fl. 11866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.483 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720027/2021-06
6
b) Consideração da validade da escrita contábil da empresa Dimensão referente
aos exercícios de 2014 e 2015.
c) Devolução dos autos à unidade de origem para análise dos valores distribuídos
a título de lucro.
d) Juntada de novos documentos comprobatórios.
e) Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Inicialmente, a Unidade de origem emitiu Termo de Perempção (fl. 11768) por não
ter sido apresentado Recurso Voluntário no prazo regulamentar de 30 dias. Porém, o RECORRENTE
obteve sentença em Mandado de Segurança (fl.11830) para que fosse dada nova ciência do
Acórdão da 1a instância, razão pela qual o presente RECURSO foi distribuído para julgamento.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega a nulidade do lançamento tributário
em razão do excesso de prazo para a conclusão do procedimento fiscal. Porém, razão não assiste
ao RECORRENTE.
Alega o RECORRENTE, que o procedimento fiscal ultrapassou o prazo de 120 dias
previsto na Portaria no 6.478/2017, sem a devida prorrogação por escrito, o que configuraria
causa de nulidade do lançamento.
No entanto, o Decreto no 70.235/1972, em seu art. 7o, § 1o, prevê a possibilidade
de prorrogação sucessiva por períodos iguais desde que haja ato escrito do Auditor-Fiscal
responsável, o que ocorreu no presente caso. O acórdão atacado corretamente apontou que o
prazo de 120 dias é orientativo e que a inobservância deste prazo, sem prejuízo ao direito de
defesa, não invalida o lançamento.
A jurisprudência do CARF tem se firmado no sentido de que o excesso de prazo para
a conclusão do procedimento fiscal, sem a devida prorrogação, configura mera irregularidade, não
invalidando o lançamento, uma vez que o prazo de 120 dias para a execução do procedimento
fiscal pode ser prorrogado até a sua conclusão, que implica em extinção do procedimento
registrado em termo próprio, com ciência ao contribuinte.
Fl. 11867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.483 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720027/2021-06
7
Acrescenta-se ainda que a jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que
irregularidades formais no processo de fiscalização não anulam o ato administrativo quando não
configuram prejuízo ao contribuinte (Súmula CARF no 171):
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Entendimento referendado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que já se
manifestou no sentido de que o descumprimento de prazo para a conclusão do procedimento
administrativo fiscal não implica nulidade do lançamento tributário, desde que não haja prejuízo
ao direito de defesa do contribuinte.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento.
Mérito
Em relação ao mérito o RECORRENTE questiona a desconsideração da escrituração
contábil e o arbitramento do lucro levado a efeito pela fiscalização.
Quanto a Desconsideração da Escrituração Contábil, importante ressaltar que a
legislação tributária permite à autoridade fiscal desconsiderar a escrituração contábil quando esta
se mostrar imprestável para identificar a real movimentação financeira e apurar o lucro da
empresa, nos termos do art. 603, III, do Decreto no 9.580/2018.
DECRETO No 9.580, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018
Art. 603. O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando(..)
III - a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
No presente caso, foi demonstrado que a Dimensão não registrou valores
significativos que transitaram nas contas bancárias, o que caracteriza omissão de receita.
A autoridade fiscal apontou diversas irregularidades na escrituração contábil da
empresa, como a falta de registro de valores que transitaram em contas bancárias e a ausência do
Livro Auxiliar Conta-Corrente, exigido pela legislação. Tais irregularidades tornaram a escrituração
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira da empresa e, consequentemente,
para determinar o lucro real.
Ademais, a jurisprudência do CARF tem entendido que a desconsideração da
escrituração contábil, quando se mostra imprestável, é legítima, sendo desnecessária a intimação
prévia para regularização:
Numero do processo: 10320.000803/2010-85
Turma: Terceira Turma Especial da Segunda Seção
Fl. 11868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.483 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720027/2021-06
8
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 19 00:00:00 UTC 2012
Data da publicação: Thu Jan 19 00:00:00 UTC 2012
Ementa: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
ESCRITA FISCAL DEFICIENTE.ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Constatado pela
fiscalização que a escrita contábil não registra a real movimentação da empresa,
correta sua desconsideração, consoante art. 33 §3o da lei 8.212/91.
AFERIÇÃO.NOTAS FISCAIS.PERCENTUAIS A aferição através de notas fiscais que
não esteja de acordo com os percentuais constantes nos normativos da Receita
Federal do Brasil, deve ser revista e adequada à legislação pertinente. Recurso
Voluntário Provido em Parte
Numero da decisão: 2803-001.263
Em relação ao arbitramento, este revela-se como medida excepcional, aplicável
quando a escrituração contábil é considerada imprestável. No presente caso, como mencionado
no voto do Acórdão recorrido (fl. 11759 - negritei), não ocorreu o alegado arbitramento:
Acresça-se que as irregularidades constatadas na escrituração contábil do ano
calendário 2016 foram constatadas, também, na escrituração dos anos-calendário
2014 (não contabilização da movimentação bancária) e 2015 (contabilização
parcial da movimentação bancária e escrituração da conta corrente mantida junto
ao Banco do Brasil de forma resumida, sem apresentar o Livro Conta-Corrente).
Por fim, cabe destacar que as referidas escriturações não foram desconsideradas
para fins de arbitramento do lucro da pessoa jurídica, mas apenas para
considerar que os lucros ali apurados, e distribuídos como isentos ao
impugnante, não foram apurados corretamente, não podendo ser, portanto,
distribuídos como rendimentos isentos, nos termos do art. 10 da Lei no
9.249/1995.
Conclui-se, portanto, como correto a conclusão de que a distribuição de lucros de
forma isenta, no ano-calendário 2016, foi feita de forma irregular, e o excesso de
lucro distribuído pela pessoa jurídica Dimensão Distribuidora de Medicamentos
EIRELLI, CNPJ 02.956.130/0001-28, deve ser tributado na pessoa física a quem
foram distribuídos.
Logo, não se verifica a ocorrência do arbitramento contestado, ainda que fosse
admissível, o que implica na improcedência deste argumento.
Por fim, o recorrente alega que a escrituração contábil da empresa referente aos
anos de 2014 e 2015 foi homologada tacitamente, nos termos do art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional (CTN), e que, portanto, não poderia ser desconsiderada pela autoridade fiscal.
Contudo, como bem pontuado pelo Acórdão recorrido (fl. 11.754):
Fl. 11869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.483 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720027/2021-06
9
O Fisco dispõe, então, do prazo de 5 anos, a contar da data do fato gerador,
conforme disposto no §4o do citado artigo, para verificar a regularidade do
lançamento/pagamento e, caso conclua que este não está correto, proceder ao
lançamento de ofício, para cobrança de eventual diferença de tributo.
O prazo disposto no § 4o do art. 150 do CTN, portanto, impede que o Fisco
proceda a lançamento de ofício após o intercurso de tempo ali disposto, mas
não dispõe de força para impedir que o Fisco audite e desconsidere a
escrituração fiscal de anos-calendários anteriores, mesmo que em tese atingidos
pela decadência, quando as operações ali descritas surtirem efeitos em relação a
anos calendários posteriores, ainda passíveis de constituição de crédito tributário,
mediante lançamento de ofício.
A corroborar este entendimento, acresça-se que o parágrafo único do art. 195
dispõe que “os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra
a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram”.
Destaque-se que a obrigatoriedade de guardar da escrituração comercial e fiscal
está vinculada ao prazo de prescrição dos créditos tributários e não aos prazos
decadenciais dispostos nos artigos 173 e no §4o do art. 150, ambos do CTN.
Assim, não há qualquer irregularidade no procedimento adotado pela
Fiscalização.
Uma última observação deve ser feita em relação ao pedido de realização de
perícias e/ou diligências que deve ser apresentado junto com a impugnação, conforme precípua o
art. 16, IV do Decreto 70.235/1972, além de serem devidamente justificadas. Pedidos genéricos
não podem ser considerados. Inteligência de matéria já sumulada:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar suscitada e,
no mérito, nego- provimento. É como voto.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 11870
DF CARF MF
Original